Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DEVEDORAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE A TEMPO E MODO. LEI N. 11.101/2205 DIRECIONADA, NA HIPÓTESE, SOMENTE ÀS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. A decisão agravada não apenas suspendeu o feito em relação às empresas executadas, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial, mas, sim, reconheceu a novação da dívida, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/05, e extinguiu o cumprimento de sentença quanto às empresas mencionadas, ante a perda superveniente do interesse de agir ocasionada pela necessidade de habilitação do crédito dos exequentes perante a Vara de Falências.
3. Nesse diapasão, não se pode buscar a equivalência de tratamento ao sócio executado, ora agravante, pois o patrimônio das pessoas jurídicas não se confunde com os bens do sócio, que não é parte no processo de recuperação judicial, o que, a toda evidência, afasta o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do sócio dificultará a recuperação das sociedades empresárias.
4. Por outro lado, os bens do sócio somente serão alcançados no presente cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual o sócio não se insurgiu oportunamente.
5. Recurso desprovido.